Tribunal: TJMT
Processo: 1026845-37.2021.8.11.0001
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-05-13
Data de publicação: 2022-05-18

Ementa:
Recurso Inominado no 1026845-37.2021.8.11.0001.
Origem: Sexto Juizado Especial Cível de Cuiabá.
Recorrentes: JOELSON LUIS DA SILVA e ASSOCIAÇÃO NACIONAL PAIM AUTO TRUCK PROTEÇÃO VEICULAR.
Recorridos: JOELSON LUIS DA SILVA e ASSOCIAÇÃO NACIONAL PAIM AUTO TRUCK PROTEÇÃO VEICULAR.
Data do Julgamento: 13/05/2022.
E M E N T A
RECURSOS INOMINADOS - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - PRELIMINAR DE OFENSA A DIALETICIDADE – REJEITADA - SEGURO DE VEÍCULO - CANCELAMENTO DA APÓLICE SEM NOTIFICAÇÃO PRÉVIA - ALEGAÇÃO DE FALTA DE PAGAMENTO - AUSÊNCIA DE PROVAS - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA - DEVER DE INDENIZAR – DANO MATERIAL E LUCRO CESSANTE - MANTIDOS - RECURSO DO RECLAMANTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO DA RECLAMADA CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Não há violação ao princípio da dialeticidade quando o recurso manifestado apresenta os motivos contrários à decisão cuja reforma é pretendida, preliminar rejeitada.
2. Hipótese em que caracterizada a abusividade da rescisão do contrato sob a alegação do inadimplemento da segurada, eis que inexiste nos autos prova inequívoca de tal alegação.
3. É desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano in re ipsa.
4. Havendo falha na prestação do serviço, a obrigação de fazer determinada na sentença deve ser mantida.
5. Faz jus o reclamante a indenização pelos danos materiais e lucros cessantes, conforme determinado em sentença.
6. Recurso do reclamante conhecido e parcialmente provido.
7. Recurso da reclamada conhecido e não provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1026845-37.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[JOELSON LUIS DA SILVA - CPF: 568.930.511-15 (RECORRENTE), FRANCISCO CLAUDIO JASSNIKER JUNIOR - CPF: 015.724.991-33 (ADVOGADO), ASSOCIACAO NACIONAL PAIM AUTO TRUCK PROTECAO VEICULAR - CNPJ: 14.777.297/0001-00 (RECORRIDO), JOANNA GRASIELLE GONCALVES GUEDES - CPF: 079.795.936-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS E NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DA PARTE RECLAMADA E DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DA PARTE RECLAMANTE.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2022